Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-12.2016.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001450-12.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE ALENCAR DE ARAUJO - CPF: 012.693.811-30 (APELANTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MATHEUS MEDEIROS EVANGELHO - CPF: 160.979.997-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA – FIAÇÃO SOLTA NA VIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há elementos suficientes que possam lastrear a conclusão acerca do tipo de fio e a propriedade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marlene Alencar de Araújo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de indenização por dano moral, material e estético, que move contra a Oi S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça (id. 153337670).

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado no sentido de não haver provas de que a fiação que ocasionou o acidente não seja de propriedade da recorrida. Alega que ficou demonstrado que o acidente decorreu de um fio de telefone, conforme certidão de ocorrência elaborada pelo Corpo de Bombeiros, demonstrando que a recorrente transitava pela avenida e o fio enroscou em seu pescoço, provocando a queda e os ferimentos descritos nos autos. Além disso, assevera que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, cujo teor pode ser desmentido somente por outros elementos de provas colhidas nos autos. Assim, restando evidente o dano causado à autora e o nexo de causalidade, há razões suficientes para ensejar a responsabilização da empresa recorrida, ante a aplicação da responsabilidade objetiva no caso. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 153337677), sustentando que a apelante não cumpriu com o ônus que lhe cabia, na medida em que não há nos autos nenhum elemento que possa permitir a inequívoca conclusão de que o acidente tenha sido causado, necessariamente, por um fio, que estava em situação irregular, e muito menos que esse fio era de propriedade da Oi S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de março de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marlene Alencar de Araújo ajuizou ação de indenização por dano moral, material e estético contra a Oi. S.A., aduzindo que no dia 07.09.2015, trafegava com a sua motocicleta pela Av. Presidente Dutra, quando próximo à Instaladora Centro Oeste, um fio de telefone que estava solto no meio da avenida, enroscou em seu pescoço, lhe fazendo perder o controle e cair da motocicleta. Alega ter sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional de Colíder, ficando afastada de suas atividades laborais por mais de 15 dias. Em razão do fato, menciona vivenciar angústias e constrangimentos, diante da cicatriz em seu pescoço.

Segue afirmando que há responsabilidade da empresa de telefonia, uma vez que o fio de telefone causador do acidente e dos ferimentos pertence à empresa requerida. Ainda, que os danos foram suficientemente demonstrados, havendo nexo de causalidade entre o prejuízo e a atividade exercida. Frisa que além dos danos causados em sua motocicleta, também sofreu lesões e queimaduras na região do pescoço, além de escoriações.

Ao final, postula pela condenação da ré ao pagamento de: a) indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00; b) indenização pelo dano estético, no importe de R$ 100.000,00; e c) indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 330,00.

A Oi S.A. apresentou contestação (id. 153337660 – Pág. 85/106) refutando as teses autorais, alegando que não há absolutamente nenhum elemento dos autos que possa permitir inequívoca conclusão de que o acidente tenha sido causado, necessariamente, por um fio e, muito menos, por um fio de telefone de propriedade da empresa demandada. Afirma que a petição inicial não foi instruída com qualquer prova documental que empreste verossimilhança às alegações da autora.

Prossegue asseverando que, caso o acidente realmente tenha acontecido em virtude de algum fio, este poderia ser de TV a cabo ou ainda de propriedade de outra operadora ou de energia elétrica. Ainda, sustenta que se houvesse um fio telefônico solto, haveria indisponibilidade do serviço telefônico na região, não havendo qualquer registro de comunicado para conserto de fios, motivo pelo qual não há ligação entre o acidente da recorrente com a empresa ré.

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 153337660 - Pág. 114), rebatendo as teses defensivas. Na sequência, designou-se audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as partes e as testemunhas (id. 153337660 - Pág. 186).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora não comprovou o liame causal entre o dano e a conduta, não comprovando minimamente os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça (id. 153337670).

Irresignada, a apelante recorre alegando que ficou demonstrado nos autos que o acidente decorreu de um fio de telefone, conforme certidão de ocorrência elaborada pelo Corpo de Bombeiros, demonstrando que transitava pela avenida e o fio enroscou em seu pescoço, provocando a queda e o ferimento descrito nos autos. Além disso, assevera que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, cujo teor pode ser desmentido somente por outros elementos de provas colhidas nos autos.

Afirma que diante da certidão de ocorrência, aliado ao boletim de ocorrência, fotografias, depoimento pessoal e de testemunhas, não há dúvida quanto ao fato ocorrido e as lesões sofridas pela recorrente.

No mais, não obstante a alegação de que o fio que ocasionou o acidente não seja de propriedade da recorrida, as informações da certidão de ocorrência e os registros fotográficos demonstram o contrário. Assim, evidente o dano causado à autora e o nexo de causalidade, há razões suficientes para ensejar a responsabilização da empresa recorrida, ante a responsabilidade objetiva no caso. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, verifico que neste recurso a apelante inova sustentando a tese de responsabilidade solidária entre empresas concessionárias de telefonia e energia elétrica na utilização compartilhada da estrutura de poste.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese e o respectivo pedido na inicial (id. 153337660 - Pág. 9/20), ou ainda, na impugnação à contestação (id. 153337660 - Pág. 109/123), motivo pelo qual a recorrida não se defendeu sobre a tese, muito menos foi analisada pelo juiz na sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial ou na impugnação à contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito: “‘
As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)
” (CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso neste ponto
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

A empresa recorrida é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o, do CDC, enquanto a autora, ora recorrente, é denominada pela doutrina de consumidor
bystander
ou por equiparação, prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor: “
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Isso porque, as vítimas de um acidente de consumo são equiparadas a consumidores, ainda que não adquiram ou utilizem produtos e serviços como destinatários finais. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in verbis
: “
Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n.o 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para efeitos legais, àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sofre consequências do evento danoso decorrente do efeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica
” (STJ, AgRg no REso 1000329/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronho, j. 19.08.2010).

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com a inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, a autora alega que transitava com sua motocicleta quando foi surpreendida por um fio que enroscou em seu pescoço e ocasionou a sua queda, causando as lesões descritas na inicial. Deste modo, pleiteia indenização por dano material, moral e estético.

A empresa, por seu turno, nega a responsabilidade, alegando que não há provas de que o acidente ocorreu em decorrência de um fio de telefone, bem como nega a responsabilidade sobre a propriedade da fiação que ocasionou o acidente.

A controvérsia gira em torno da titularidade da fiação que causou o acidente descrito na inicial, apta ou não, a gerar a responsabilidade da ré.

Após analisar detidamente as provas dos autos, incluindo o Boletim do Corpo de Bombeiros, Boletim de Ocorrência, as fotografias (id. 153337660 - Pág. 28/47) e a oitiva das partes e testemunhas (id. 153337660 - Pág. 186), não se pode ter a certeza sobre qual o tipo de fio e a propriedade da fiação causadora do acidente que a autora alega ser vítima, não havendo quaisquer outros documentos ou fatos que possam conduzir a um édito condenatório.

Digo isso porque, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há no feito elementos que possam lastrear a conclusão acerca da titularidade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima.

Como bem ponderou o juiz sentenciante:

“
Para a configuração da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, e o consequente dever de indenizar, é necessário a presença de alguns requisitos legais, quais sejam, em regra, conduta/ato, dano e nexo de causalidade.

No caso dos autos, analisando a certidão de ocorrência n. 48-2016 do Corpo de Bombeiros, boletim de ocorrência n. 2015.264574 registrado na Policial Civil, registros fotográficos apresentados, orçamento dos danos na motocicleta, inclusive as testemunhas oitiva das em juízo
, é possível verificar a ocorrência do acidente de motocicleta sofrido pela autora, inclusive os danos suportados por ela em decorrência deste fato.

Contudo, o nexo de causalidade consistente no vínculo ou liame que une a ação ou omissão do requerido - ocorrência do fato - ao resultado danoso não está devidamente comprovado no feito, isto porque, analisando detalhadamente as provas não é possível verificar que o acidente ocorreu exclusivamente em face de um fio solto existente na avenida em que a autora estava transitando e/ou que tal fiação seja realmente de propriedade da parte demandada
.

Ao avaliar os registros fotográficos não se vislumbra qualquer demonstração de que àquela fiação estava de fato atravessada pela avenida em altura suficiente para atingir a motocicleta conduzida pela autora, inclusive as testemunhas não indicam tal fiação nessas circunstâncias alegadas pela demandante
.

Portanto, assiste razão ao requerido quando aduzido que não é possível afirmar que a queda da autora da motocicleta e o respectivo acidente tenha sido necessariamente causada por um fio existente de maneira atravessada naquela avenida, e tanto menos que esse fio seja de propriedade da ré ou que estivesse disposto irregularmente
.
” (id. 153337671 - destaquei)

Ora, não há ao menos um início de prova sobre quem seria a empresa responsável pela fiação solta na via pública.

Ainda, resta certo que no local em que ocorreu o acidente existem cabos de operadora de telefonia, fornecedoras de eletricidade e internet, sem qualquer identificação individualizada, incluindo emaranhados de fios (fotografias – id. 153337660 - Pág. 33), de forma que não se pode presumir ser aquele causador do acidente pertencente à empresa recorrida. A propósito:

Infelizmente, quaisquer uma delas pode ser a responsável pelo fio que causou o acidente e, neste ponto, cumpre ressaltar a responsabilidade da autora em ao menos indicar, com o mínimo de clareza probatória, quem poderia ser. Não há nos autos, repito, prova inequívoca de qual empresa é a responsável pelo fio que causou o acidente.

Conclui-se, desse modo, que a inversão do ônus da prova é direito do consumidor, desde que suas alegações sejam verossímeis, e que comprove ser hipossuficiente para produção da prova em questão.

Logo, embora seja dispensada a comprovação de culpa no caso dos autos pela responsabilidade objetiva da concessionária, exigindo-se apenas a prova do dano e do
nexo de causalidade
, esse não pôde ser demonstrado diante do fato de que a autora não fez prova mínima de apontar qual o tipo de fio, bem como a respectiva propriedade da fiação.

Conveniente ressaltar que embora intimadas as partes para apontar as provas a serem produzidas, não se postulou a realização de prova pericial, mas tão somente produção de prova documental e testemunhal (id. 153337660 - Pág. 135).

Ainda, chamo a atenção para o depoimento pessoal da autora, que indagada pelo juiz sobre a lesão, respondeu:

“
Juiz: - Chegou a cortar, sair sangue?

Marlene: - Não. Ele não cortou, mas
ele queimou
. Ele ficou como se fosse
queimado
(...).”
(id. 153337662).

Por sua vez, as testemunhas inquiridas não lograram comprovar que se tratava de um fio de telefone, tampouco pertencente à empresa recorrida.

A testemunha Luzia Menoli Baieta, quando ouvida perante o juiz, informou que viu, dias após o acidente, um funcionário subindo no poste e retirando a fiação, que ficou enrolada e jogada ao lado do poste, mas não souber identificar a empresa. Além disso, informou que havia linha telefônica em sua casa, mas que estava funcionando normalmente, mesmo depois do acidente. (id. 153337665).

Assim, não há falar em falha na prestação de serviço da apelada e muito menos na sua responsabilidade objetiva, ante a
ausência de prova do nexo de causalidade
entre a conduta da ré e o dano sofrido pela autora
.

Nesse sentido, trago julgados dos Tribunais Pátrios em casos semelhantes, guardadas as suas especificidades,
in

verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. FIO SOLTO NA VIA PÚBLICA. 1. Preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação, rejeitada. 2.
Conjunto probatório que não permite concluir que o fio solto na via pública e que teria dado causa ao acidente pertencia à operadora de telefonia ré. Existência de cabos óticos de propriedade de três empresas de telecomunicações no poste de energia existente no local. Situação em que os autores não se desincumbiram do ônus de provar a relação de causalidade entre o dano sofrido e o ato ilícito atribuído à ré
. Reversão da sentença para julgar improcedente a ação. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC n.o 50035010520208210004, 5a Câmara Cível, Relatora Desa. láudia Maria Hardt, J. 31.08.2022 - destaquei).

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTOCICLETA – QUEDA MOTIVADA POR FIAÇÃO MAL POSICIONADA - DINÂMICA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
– TUTELA REPARATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

A concessionária apontada pela vítima como causadora do dano tem, à vista disto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação que tem em mira a correspondente recomposição.

A improcedência do pedido indenizatório é de rigor, quando os elementos trazidos aos autos não demonstram que a queda sofrida pelo demandante na condução de sua motocicleta foi mesmo causada por fiação telefônica mal posicionada, tampouco que essa fiação seria de propriedade da concessionária requerida. À falta de nexo causal, esvazia-se a responsabilidade objetiva da empresa demandada
.”

(TJMG, RAC n.o 1.0384.14.002972-7/001, 12a Câm. Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 13/07/2016 – destaquei).

“
RECURSO INOMINADO.
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INDENIZATÓRIA. FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE MOTOCICLETA. PROVAS INSUFICIENTES A ATESTAR A CULPA DA RÉ PELO OCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LJE. Recurso conhecido e desprovido.

Em que pesem as argumentações recursais, verifica-se que a sentença não merece

reforma.
Isto porque, da análise dos autos se vê que o autor não anexou qualquer prova, mínima, que desse supedâneo à alegação de que o fio solto em via pública – que veio a prender-se no seu pescoço, causando as lesões de mov. 1.7 a 1.9 – seria de propriedade da ré.

Não se nega a responsabilidade da empresa proprietária do fio sobre as lesões sofridas pelo autor. Porém compete a quem alega, a comprovação de quem seria o responsável pelo dano.

Meros depoimento de informante e lavratura de boletim de ocorrência –comprovam o fato em si, mas não a titularidade do fio – não suprem o ônus do art. 373, I, do CPC. Ainda mais sabendo que a via pública em questão possui muitos fios, sejam de telefonia, internet, energia, etc
., conforme imagens de mov. 19.2.

Na falta de provas concretas da culpa exclusiva da ré sobre o ocorrido, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório, por seus próprios fundamentos, forte no art. 46 da LJE, servindo esta Ementa/Súmula como Acórdão.”
(TJPR, RIC n.o 0004730-12.2019.8.16.0117, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Melissa de Azevedo Olivas, j. 22.04.2022 - destaquei).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
Queda de motocicleta provocada por um fio solto que atravessava a via. Ausência de comprovação do nexo causal. Não há nos autos prova mínima de que os fios que provocaram o acidente em discussão pertenciam à ré, podendo ser cabos de energia ou mesmo de qualquer outra empresa de telefonia e internet, já que tais atividades não são exercidas em regime de monopólio

A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pelo apelante Negado provimento.
” (TJSP, RAC n.o 1007865-96.2021.8.26.0624, 25a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 21.09.2022 – destaquei).

Dessa forma, reafirmo que a recorrente não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Destarte, embora sensível ao ocorrido, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado diante da falta de pressupostos condutores da responsabilidade civil, com destaque para a ausência de nexo causal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023